Tribunal: TJDFT
Processo: 0740009-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0740009-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIANO DAS NEVES AMORIM AGRAVADO: ROSANGELA PEREIRA DE FREITAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, visando a suspensão dos autos, em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença na origem. Em síntese, postula o agravante a suspensão da execução até que seja julgada a ação no 1064227-59.2024.4.01.3400 em trâmite no Juizado Especial Cível Adjunto à 20a Vara Federal da SJDF protocolada contra os Correios pela assinatura indevida no AR. Alega que a assinatura do AR não é sua e que não tinha ciência da ação, razão pela qual a continuidade da execução poderá lhe trazer graves prejuízos. Requer, liminarmente, a suspensão da execução. No mérito, a reforma da decisão para acolher a impugnação. Ao analisar a impugnação foi prolatada a seguinte decisão: “Cuida-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo devedor ao ID 207694206, na qual alega nulidade do ato citatório, ao argumento de que não são seus a assinatura e o número de documento apostos no AR de ID 198690102. Pugna, assim, pelo retorno dos autos à fase de conhecimento. Intimado para esclarecer se reside, ou já residiu, no endereço constante no AR questionado, o executado limitou-se a reiterar o desconhecimento da rubrica e dos dados lançados na correspondência. É o relato do necessário. DECIDO. Em que pese a argumentação empossa pelo devedor, não merece prosperar a nulidade suscitada. Isso porque, compulsando-se detidamente os autos, verifica-se que o executado é ex-companheiro da credora, possuindo com ela filha comum, hoje maior de idade. O devedor teria travado com a aludida prole em maio/2024, ou seja, na época de cumprimento do AR questionado, diálogo onde reconhece que detinha o conhecimento do feito, bem como ter recebido a citação efetivada, inclusive encaminhando a filha cópia da contrafé, conforme se depreende das conversas apresentadas pela exequente ao ID 209903986 e não impugnadas pelo Impugnante em sua manifestação. Ademais, deixou o devedor de comprovar que não residia na localidade do cumprimento da ordem, não sendo razoável admitir que a filha em comum entre ele e a exequente não tivesse conhecimento do local de residência fixa de seu pai apta a subsidiar o presente feito ajuizado por sua genitora. Por fim, em consulta realizada por esta serventia junto ao sistema PJe, verificou-se que há no bojo dos autos n° 0710167-25.2021.8.07.0003, que tramitou perante o Primeiro Juizado Especial desta Circunscrição, e onde também figurou o ora devedor como parte ré, inclusive juntamente com a então credora, o AR cuja cópia segue em anexo, devidamente subscrito pelo executado, entregue no endereço em que ambos residiam na época por serem companheiros (endereço inclusive que a autora indica como sendo o seu nesta peça de ingresso) e cuja rubrica lançada é idêntica a aposta no AR por ele questionado na presente impugnação (ambas em letra de forma). Logo, não remanescem dúvidas de que a correspondência de ID 198690102 que subsidia o pleito de nulidade formulado pelo devedor fora regularmente por ele recebida. Diante de todo o exposto, REJEITO a impugnação oposta. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, prossiga-se nos termos da decisão de ID 20696193.” É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade judiciária ao agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, verifico a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Primeiramente, não cabe suspensão dos autos até o julgamento da ação no 1064227-59.2024.4.01.3400 em trâmite no Juizado Especial Cível Adjunto à 20a Vara Federal da SJDF, pois incompatível com rito célere dos Juizados Especiais. Além disso, o julgamento da presente demanda independe daquela. Por outro lado, a alegação de nulidade de citação pode trazer danos irreparáveis ao agravante, devendo a matéria ser analisada, cabendo, assim, a suspensão dos autos de origem, até o julgamento do presente agravo. Presentes os requisitos legais, DEFIRO parcialmente a liminar pleiteada para suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a agravada para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito